Tribunal: TJDFT
Processo: 0752170-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752170-38.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ZILDA FUJIE TOYOSHIMA AGRAVADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I REPRESENTANTE LEGAL: BRUNO DUQUE HORTA NOGUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se o Agravado para que apresente as contrarrazões, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 15 de dezembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora